Tribunal: STF
Processo: AI 397995
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Artigo 545,
do CPC. Prazo recursal de 05 (cinco) dias. Recurso intempestivo. 3.
Recurso interposto por fax em aparelho diverso do autorizado na
Resolução nº 179, de 1.999. 4. Agravo regimental não conhecido